Tribunal: TJES
Processo: 5007568-46.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007568-46.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAILTON PEREIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSO
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso em Sentido Estrito contra sentença que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP.

2.
O recorrente pleiteia a absolvição sumária por inimputabilidade em decorrência de transtornos psicológicos e, subsidiariamente, a impronúncia com a desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do CP).

3.
A absolvição sumária por inimputabilidade, conforme o art. 415, IV, do CPP, exige que a inimputabilidade por doença mental seja a única tese do recorrente, o que não ocorre no caso, pois também pleiteia a desclassificação do delito.

4.
O Laudo Psiquiátrico conclui que o recorrente possuía, ao tempo do fato, capacidade parcial de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, o que afasta a hipótese de inimputabilidade completa.

5.
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme art. 413 do CPP. No caso, há indícios mínimos suficientes para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.
A desclassificação do delito para ameaça não é possível, pois a dúvida quanto ao
animus necandi
deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, sendo que reside, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VAILTON PEREIRA COSTA
em face da r. Sentença de fls. 152/154 do ID 8642057 que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 162/168 do ID 8642057), sustenta o recorrente:
(i)
a sua absolvição sumária em razão da inimputabilidade; e
(ii)
subsidiariamente, pela impronúncia, com a desclassificação para o delito de ameaça previsto do art. 147 do Código Penal, com base no art. 419 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões às fls. 171/178 do ID 8642057 pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9859557, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 do ID 8642054), apresentada em 13 de julho de 2009:

Depreende-se do inquérito policial em referência, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de julho do corrente ano, por volta das 12:35 horas, na Av. Guerino Ceolin, Bairro Santo Antônio, neste Município, o Denunciado, agindo de forma descontrolada, tentou eliminar a vida de Sergio Mascarelo.

Registram os autos, que a vítima encontrava-se em casa, no endereço acima expendido, oportunidade em que o Denunciado, empunhando uma arma branca tipo “facão” e após proporcionar danos materiais em uma motocicleta, arrombou a porta da residência da vítima, invadindo-a com intenção de ceifar a vida da vítima. Desesperada, a vítima esta pulou através de uma das janelas da sua residência, correndo aclamando por socorro para não ser fatalmente executada.

Relata também a peça informativa, que ato contínuo, o Denunciado, não satisfeito, dirigiu-se até as dependências do Supermercado Locatelli, onde ainda armado com o facão que portava, investiu contra a vida de vários funcionários do referido estabelecimento, desferindo golpes e danificando o que encontrava pela frente, obrigando todos a saírem correndo para não serem atingidos, o que resultou em danos materiais a vários equipamentos, dentre outros objetos.

Emerge finalmente do procedimento investigatório, que diante da cena delituosa acima narrada, a polícia militar local foi acionada, ocasião em que ao ser detido, o Denunciado resistiu à voz de prisão que lhe fora proferida, investindo também contra os Policiais Militares, fazendo com que estes utilizassem a força física, inclusive arma de fogo, visando repelir a agressão proporcionada pelo acusado, sendo em seguida dominado com ajuda de populares. (...)

Pelas fatos acima descritos, o recorrente foi pronunciado no incurso das sanções dos art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Comarca.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo a análise.

É cedido que o art. 415 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de absolvição sumária, dispondo, em seu inciso IV, que o juiz absolverá o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

No caso em tela, o recorrente sustenta a sua inimputabilidade em decorrência de dependência alcoólica e transtornos psicológicos por uso de álcool (alucinose alcoólica), de modo que deveria ser isento da pena, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

IV – demonstrada causa de
isenção de pena
ou de exclusão do crime.

Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva
.

O art. 26 do Código Penal define que, para efeitos de isenção da punibilidade, o agente tinha que ser, à época dos fatos,
inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação ou omissão, em decorrência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

No entanto, de acordo com o Laudo Psiquiátrico – Forense nº 047/2010 acostado às fls. 75/78 do ID 8642055, o perito psiquiátrico concluiu que o recorrente
“possuía, pelo menos em parte, alguma capacidade de entendimento do ilícito que praticou e de determinar-se. Devemos reconhecer que sendo ele portador de doença mental provocada pelo álcool, teve reduzida (não abolida) capacidade de entendimento e determinação à época do ilícito narrado na Denúncia.”

No mesmo sentido, verifiquei, em consulta ao sistema processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de incidente de insanidade mental do acusado nº 0000621-27.2009.8.08.0052, que foi concluído da seguinte forma:

“Vistos, etc. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o incidente de insanidade mental relativo a VAILTON PEREIRA COSTA (laudo de fls. 16/19). 2. Certifique-se nos autos principais, sendo desnecessário o apensamento, uma vez que já estão apensados. 3. Nos termos da conclusão do Sr. Perito no sentido da
imputabilidade
do acusado, determino o prosseguimento da ação penal instaurada contra o réu em seus ulteriores termos. 4. Junte-se cópia da presente decisão nos autos da ação penal 052.09.000558-9 e, oportunamente, arquivem-se os presentes autos do incidente. 5. Intime-se. Cumpra-se. Diligencie-se.”

Não obstante, verifica-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente é cabível se a inimputabilidade derivada de insanidade mental for a única tese defensiva, o que não se observa no presente caso, tendo em vista que o recurso também evoca a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de ameaça.

Nessa lógica, cito jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL. 1. ALEGAÇÕES FINAIS TRAZENDO MAIS DE UMA TESE DE DEFESA. ART. 415, IV, E RESPECTIVO PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. IMPOSSIBILIDADE. 2. INSANIDADE MENTAL. ANÁLISE DO ESTADO MENTAL NO MOMENTO DOS FATOS. PROVA TÉCNICA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E PARCIALMENTE CAPAZ DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. LAUDO MAIS RECENTE QUE SE REFERE A OUTRA IMPUTAÇÃO CRIMINAL. 3. INIMPUTABILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 152, CPP. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1.
O art. 415, IV do CPP, autoriza que o juiz absolva o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Ocorre, contudo, que o parágrafo único do mesmo artigo 415 restringe a aplicabilidade daquela hipótese, em caso de inimputabilidade derivada de insanidade mental, dispondo que somente será cabível quando for esta a única tese defensiva
. Caso em as alegações finais requerem tanto o reconhecimento da inimputabilidade do réu, quanto a desclassificação do fato para lesão corporal, inviabilizando o acolhimento do pleito por ocasião da decisão de pronúncia. 2.
O artigo 26 do Código Penal circunscreve a análise do estado mental do acusado ao tempo da ação ou omissão, ou seja, importa para a análise as condições psíquicas do réu no momento em que praticou a infração penal
.
Na hipótese, o Laudo Psiquiátrico Forense produzido no processo conclui que o recorrente “na ocasião do ilícito era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela”
. O Laudo mais recente, que atesta a inimputabilidade do ora recorrente faz menção a outra imputação (artigo 12 da Lei no 10.826/2003), fazendo prova da inimputabilidade do réu por ocasião daqueles fatos, não certificando a incapacidade na data do crime aludido no presente processo. (...) 4. Recurso conhecido. Provimento negado. (
TJES, RSE 0000651-80.2021.8.08.0007, Des. Rel. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Data: 26/01/23
)

___________________________________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTS. 121, §2º, II e IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE INIMPUTABILIDADE. SEM AMPARO NOS AUTOS. 3. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE AOS JURADOS. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2.
A absolvição sumária nos crimes de competência do júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria ou participação no crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Assim, não havendo prova irrefutável sobre a alega inimputabilidade do recorrente, cumpre ao juízo natural do júri a apreciação da matéria
. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, RSE
0002351-31.2020.8.08.0006
, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Segunda
Câmara Criminal, Data: 28/07/22
)

Assim, entendo que a tese recursal pela absolvição sumária do recorrente em decorrência de sua inimputabilidade não merece prosperar.

Superada essa questão, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do delito previsto no
artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, para aquele inscrito no
artigo 147 do mesmo diploma
, supostamente fundada na ausência de
animus necandi
, isto é, o intento de matar.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Segundo disciplina o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da
materialidade
do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da ação penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso vertente, verifica-se que os indícios mínimos de autoria e materialidade, necessários para a pronúncia do réu, foram devidamente demonstrados dos seguintes elementos probatórios:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 06/07,
(ii)
Boletim de Ocorrência de fls. 12/13-v,
(iii)
Auto de Resistência de fls. 10,
(iv)
Auto de Apreensão de fls. 16 todos do ID 8642054; e
(v)
depoimentos testemunhais.

A vítima Sérgio Mascarelo, perante a autoridade policial, relatou que o acusado teria
“invadido a casa do declarante, arrombando a porta de entrada, com facão em punho, primeiramente danificando a moto do declarante, que se encontrava estacionada em frente de sua casa, obrigando o declarante a pular a janela para pedir socorro policial; QUE mencionando conduzido dali saiu rumo ao Supermercado Locateli, onde também
tentou contra a vida de várias pessoas
e provocou dano material (...)”

De forma análoga, o Policial Militar Mauro Cezar Hupp Duarte, que participou da condução do acusado, declarou em Juízo que
o réu atentou contra a vida de Sérgio
, tendo, inclusive, resistido à abordagem policial, atacando o Policial Edmar com a arma branca (facão).

Diante de todo o exposto, constata-se que a prova produzida até o momento não é conclusiva quanto à ausência de
animus necandi
do recorrente. Os elementos colhidos na fase policial e em juízo são suficientes para que o caso seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, instância competente para resolver a dúvida sobre a intenção de matar.

Por fim, ressalta-se que a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio é pacífica no sentido que durante esta fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário, a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
). Vejamos:

"1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro reo
." (
TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019
)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.